Tribunal: STF
Processo: RHC 192707
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Natalino Bertin (e.Doc. 3, fls. 101-113) contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC 565.661 assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A via do habeas corpus somente é adequada para examinar a dosimetria da pena quando se comprovar a ilegalidade sem necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, pois cabe às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e de constitucionalidade dos critérios e parâmetros empregados a fim de evitar arbitrariedades ou excessos.
    III - A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para fixação da pena-base, não obstante constitua atividade discricionária do magistrado, exige motivação concreta e específica fundada no conteúdo probatório dos autos e com observância da regra de proporcionalidade, conforme o modelo de livre convencimento motivado e regrado e de persuasão racional do julgador.
    IV - Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior.
    V - In casu, os elementos concretos destacados na avaliação dos vetores judiciais circunstâncias e consequências não apenas não são ínsitos ao tipo penal de lavagem de capitais, como também evidenciam particularidade de circunstâncias e consequências que tornam legítimo o aumento em fração superior a um sexto.
    Agravo regimental desprovido.”
    Narra a defesa técnica que: a) o recorrente foi condenado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do delito de lavagem de capitais, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva; b) em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região recrudesceu a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, tendo em vista a negativação de circunstância judicial não considerada pelo juízo sentenciante. 
    Sustenta, em linhas gerais, a ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a exasperação da pena base realizada pelas instâncias ordinárias atentou conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por exceder ao parâmetro jurisprudencial que orienta para o acréscimo de 1/6 para cada circunstância valorada negativamente. 
    Assinala que o apontado constrangimento ilegal decorre unicamente da desconformidade da exasperação da pena com a razão jurisprudencial de 1/6, passível de ser sanado pela presente via, por não demandar a incursão nos fatos e provas da persecução penal. 
    Ressalta, ademais, que a tese não fora arguida em sede de recurso especial por exclusivo lapso da defesa anteriormente constituída, fator esse que não pode acarretar, na presente sede, prejuízo à defesa. 
    Com essas considerações, pugna pela concessão da ordem para que seja “redimensionado o aumento, ao patamar de 1/6 da pena mínima, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, restando a reprimenda final em 3 anos e 9 meses” (e.Doc. 3, fl. 113).
    Em sua manifestação (e.Doc. 6), a Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio ressaltando que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 
    Na espacialidade da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:
    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.
    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção)” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488).
    No caso concreto, ao condenar o recorrente, o Juízo de origem fixou a pena-base nos seguintes termos (e.Doc. 1, fl. 140):
    “287. Natalino Bertin
    Natalino Bertin não tem antecedentes criminais registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com utilização de duas pessoas interpostas entre a fonte dos recursos e o seu destino final, além da simulação de dois contratos falsos de empréstimo. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Também como circunstância negativa, o fato de que a ocultação e dissimulação serviu a encobrir o repasse de valores no interesse de agentes de agremiação política cujas atividades deveriam ser transparentes. Consequências devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de R$ 6.028.000,00. A lavagem de grande quantidade de dinheiro merece reprovação especial a título de consequências. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de reclusão”.
    Por seu turno, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região incrementou a exasperação da pena base sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 1, fls. 218-219): 
    “5.5. Da dosimetria da pena do réu NATALINO BERTIN
    A sentença fixou as penas nos seguintes termos:
    (…) 
    As teses da Defesa não merecem prosperar. Por outro lado, o recurso da Acusação merece parcial provimento, para que também seja considerada como negativa a circunstância judicial culpabilidade.
    Valendo da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de censura) deve ser considerada elevada. O réu, à época dos fatos, era um dos controladores do Grupo Bertin, cujo frigorífico apresentava uma movimentação financeira superior a um bilhão de reais por mês, o que revela a sua situação socioeconômica proeminente, fato que torna evidente sua grande capacidade de resistir ao delito. De fato, as condições pessoais claramente demonstram a maior reprovabilidade de sua conduta, pois lhe proporcionavam, de modo efetivo, a possibilidade de não se envolver no esquema de lavagem de dinheiro.
    Não merece reparos a sentença no tocante à valoração negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime.
    As circunstâncias em que praticado o delito desborda do que usualmente se vê em delitos desta espécie. Não se trata, por exemplo, de simples aquisição de bem em nome de terceiro, mas de complexo encadeamento de 19 transferências bancárias, realizadas ao longo de aproximadamente 20 dias, envolvendo três intermediários e a confecção de dois contratos de mútuo fraudulentos.
    As consequências também são desfavoráveis, já que 'lavada' a considerável quantia de R$ 6.028.000,00 (já citado RHC 201502071278, RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 10/12/2015).
    No tocante à alegação de afronta à proporcionalidade e pedido para que seja revisto o 'quantum' de aumento aplicado para cada uma das vetoriais negativas, reitero que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, que deverá ser norteada pela análise da culpabilidade do agente, não havendo que se falar na aplicação de fórmulas matemáticas ou esquemas gerais. Ainda que se compreenda que os objetivos de buscar parâmetros fixos sejam louváveis, há diversos óbices ao raciocínio.
    Dentre os defeitos do critério aritmético, como vetor principal para uma maior ou menor reprimenda, reside em ignorar que é a censura que recai sobre a conduta individual de cada agente que deve nortear a pena a ser fixada.
    Conforme já mencionado, não cabe à instância recursal rever a pena quando fixada em parâmetros legais, razoáveis e adequados pelo primeiro grau de jurisdição, substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal. Cabe, portanto, à Corte de Apelação não a tarefa de rever a integralidade das penas, mas somente a legalidade dos critérios e corrigir excessos ou insuficiências manifestas.
    Outrossim, não merece acolhimento o pedido da Defesa para que os vetores motivos, conduta social e personalidade do agente sejam valorados no sentido de favorecer o réu na primeira fase da dosimetria. Os elementos de prova contidos nos autos permitem, apenas, que se considerem neutras tais vetoriais, mormente ante a acentuada reprovabilidade da conduta do agente. 
    Assim, na primeira fase da fixação da pena deve ser parcialmente provido o apelo da acusação para que também seja considerada como negativa a culpabilidade do agente, juntamente com as circunstâncias e consequências, razão pela qual aumento a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão”.
    À luz desse cenário não procedem as alegações defensivas de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no incremento da pena-base, sendo inapropriada a pretensão de recálculo da pena mediante aplicação de percentual objetivo para cada circunstância judicial valorada negativamente. 
    O juízo de reprovação não se coaduna com a correspondência exata entre a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a repercussão na fixação da pena, porquanto cada circunstância concretamente examinada tende a demandar aumento específico, de acordo com as peculiaridades do caso, em cumprimento ao comando constitucional que impõe, inclusive no plano judicial, a individualização da pena. Nesse sentido: 
    “A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e distinto dos demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da ‘mecanizada’ ou ‘computadorizada’ aplicação da sanção penal, prescindido da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em seu lugar qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida, segundo um modelo unificado, empobrecido e, sem dúvida, injusto.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 28, grifei ) 
    Sendo assim, desde que tal proceder seja racionalmente motivado, e no caso concreto, conforme se depreende dos excertos acima transcritos, isso se verificou, é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor influência que outra(s), sem qualquer vinculação apriorística. 
    Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis, na linha do posicionamento sedimentado pelo Pleno desta Suprema Corte, de que “a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5.475, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 6.11.2019, Dje 15.4.2020).
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente